Tribunal: STF
Processo: MS 23844
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-09-20
Data de publicação: 2001-09-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        AGRAVO CONTRA DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA, NO STF: DESCABIMENTO.
1.      É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido do descabimento de Agravo contra decisão
de Relator que, nesta Corte, defere ou indefere (no todo, ou
em parte) medida liminar em Mandado de Segurança e "Habeas
Corpus". Precedentes.
2.      Ademais, mesmo que cabível fosse o Agravo,
deveria ter sido interposto, no prazo de cinco dias, a
partir de 2 de fevereiro de 2001, quando publicada a decisão
que já indeferira a suspensão dos trabalhos da CPI - e não
da ora agravada, que a manteve, no ponto, publicada a 4 de
abril de 2001, sendo o recurso interposto, por isso, apenas
a 9 de abril de 2001.
3.      De qualquer maneira, basta o descabimento do
Agravo, conforme a jurisprudência referida, para que se
conclua por seu não conhecimento.
4.      Agravo não conhecido.